Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729439-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR SILVA CRUZ, FRANCISCO EUDES MORENO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Secretaria da 2a Turma Criminal para verificação do cadastramento do patrono vinculado aos réus, em face da informação contida na petição de ID 48892519&gt; BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 18:18:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator